Tribunal: STF
Processo: Rcl 51777
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina alega que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar e julgar suspensão de decisões liminares proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos agravos de instrumento n. 5000326-60.2022.8.24.0000 e n. 5000334-37.2022.8.24.0000. 



    Narra a parte reclamante ter ajuizado ação civil pública, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Município de São José e da Fundação Educacional de São José, a fim de condenar os réus à obrigação de não fazer consistente em não promover o descredenciamento voluntário do Centro Universitário de São José perante o Conselho Estadual de Educação.



    Afirma que, em que pese o pedido de tutela de urgência tenha sido indeferido pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de São José/SC, o Tribunal de Justiça local acolheu os argumentos lançados pela Defensoria Pública em agravo de instrumento e deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.



    Seguiu-se requerimento formulado pelo Município de São José e pela Fundação Educacional Municipal, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, com o propósito de suspender os provimentos liminares deferidos em desfavor dos entes públicos.



    Sustenta a parte reclamante que o Superior Tribunal de Justiça, ao assim proceder, usurpou a competência deste Supremo Tribunal para apreciar a questão, uma vez que a causa de pedir subjacente à demanda de origem reveste-se de natureza constitucional, atraindo a jurisdição desta Corte Constitucional, na forma do art. 25 da Lei 8.038/90. 



    Pede-se, desse modo, nesta via reclamatória, a cassação da decisão do órgão judiciário reclamado, de modo a se restaurar a eficácia da tutela provisória de urgência concedida em segundo grau de jurisdição.



    É o relatório.



    2. A questão precípua na presente reclamação reside em saber qual o órgão jurisdicional competente – STF ou STJ – para apreciar o pedido de suspensão de provimentos liminares emanados de Tribunal de Justiça estadual.



    A esse respeito, a parte reclamante indica como fundamento de sua pretensão reclamatória o art. 25 da Lei 8.038/90 – que institui normas procedimentais para os processos de competência dos Tribunais Superiores -, que assim dispõe:



    Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. (grifei)



    A partir dessa premissa, a Defensoria Pública passa a colacionar trechos da petição inicial da ação civil pública de origem, a fim de demonstrar a índole constitucional da questão jurídica em discussão e, por via de consequência, a competência deste Tribunal Constitucional para apreciar o pedido de contracautela formulado pelo ente municipal.



    Ocorre que o art. 25 da Lei 8.038/90 não pode ser tomado isoladamente, mas compreendido como parte do complexo normativo atinente ao regime jurídico aplicável às medidas cautelares contra o Poder Público.



    Com efeito, o art. 4º da Lei nº 8.437/92 assim estatui sobre a matéria em apreço:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (grifei).



    A interpretação conjunta dos dois preceitos legais aplicáveis leva-nos à conclusão de que a locução “questão constitucional”, presente no art. 25 da Lei 8.038/90, não quer dizer outra coisa senão a questão jurídica que autoriza a interposição do recurso extraordinário perante este Tribunal.



    Dito de outro modo, não basta que a demanda de origem ostente natureza constitucional (como exige o art. 25 da Lei 8.038/90), mas sim que a decisão objurgada desafie a interposição de recurso extraordinário (conforme determina o art. 4º da Lei nº 8.437/92).



    Firmadas essas premissas, cumpre analisar as razões de decidir adotadas pela Corte de Justiça local, a fim de aquilatar a viabilidade de eventual recurso extraordinário contra aquele decisum:



    O Centro Universitário de São José foi criado pela Lei Municipal n. 4.279/2005, com autonomia didática, pedagógica, científica, admistrativa e disciplinar (art. 1º), mas é subordinado à Fundação Educacional de São José, como sua mantenedora (art. 2º). 



    No art. 8º do sobredito édito, definem-se os órgãos administrativos do USJ, dentre os quais, consta o Conselheiro Universitário, como órgão deliberativo central .



    No Regimento Interno do USJ, que regulamenta as dimensões da autonomia universitária, colhe-se: 



    Art. 8º - O USJ goza de autonomia acadêmica, didática, pedagógica e científica, administrativa e disciplinarna forma de lei, garantida a gratuidade do ensino nos cursos regulares de extensão, de graduação e de pós-graduação. 



    § 1º - A autonomia didática, pedagógica e científica consiste na faculdade de: 



    I. estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão;



    II. criar, organizar, modificar e extinguir cursos, observadas a legislação, a orientação governamental e as exigências do meio social, econômico e cultural;



    III. organizar os currículos plenos de seus cursos, obedecidas as determinações dos órgãos reguladores;



    IV. estabelecer seu regime acadêmico e didático-pedagógico-científico;



    V. conferir graus, certificados, diplomas, títulos e outras dignidades universitárias.



    § 2º -A autonomia administrativa consiste na faculdade de: 



    I. propor a reforma deste Regimento Geral;



    II. elaborar proposta orçamentária, observando as diretrizes fixadas pela mantenedora.



    § 3º - A autonomia disciplinar consiste em aplicar as penalidades disciplinares, conforme disposto neste Regimento Geral, e observando as diretrizes fixadas pela mantenedora." (grifou-se) 



    Em seu art. 15, definiu-se que o "Conselho Universitário CONSUNI, é um órgão de natureza normativa, deliberativa e consultiva do USJ em assuntos de ensino, de pesquisa e extensão, [...]", com competência, entre outras, de "aprovar a criação de novos cursos de graduação ou de pós-graduação, bem como a reestruturação, ampliação, alteração, desmembramento, suspensão ou extinção de cursos ou departamentos ou centros [...]" (art. 16, V; sublinhou-se). 



    No Estatuto da Fundação Educacional, reforça-se a ideia de que "O Conselho Universitário - CONSUNI, é um órgão de natureza normativa, deliberativa e consultiva do USJ em assuntos de ensino, de pesquisa e extensão" (art. 29), com competência, inclusive, para "5. analisar e opinar sobre a criação e a extinção de cursos de graduação,de pós-graduação e sequencial de formação específica, cuja decisão final caberá à FUNDESJ;" (art. 30; sublinhou-se). 



    Por certo, o descredenciamento de uma instituição de ensino superior implicará no encerramento de suas atividades, que, segundo os termos da Portaria MEC n. 21 de 21 de dezembro de 2017, representa a sua extinção: 



    "6. Situação de funcionamento da IES. Indica no sistema e-MEC a situação quanto ao funcionamento da instituição de educação superior.(...) 



    6.3. Extinta. Indica a condição de instituição que encerrou todas as suas atividades acadêmicas seja por ação voluntária: descredenciamento voluntário ou unificação de mantidas; seja por penalidade após processo de supervisão."



    Ainda, do §1º do art. 167 da da Resolução n. 13/2021 do CEE/SC, § 1º "As decisões de desativação de cursos e de descredenciamento da instituição implicarão, além da cessação imediata da admissão de novos estudantes, a adoção de providências com vistas à interrupção do funcionamento do curso ou da instituição." 



    Por outro lado, tem-se que o pedido de descredenciamento voluntário implicará no encerramento das atividades da IES, nos termos da art. 167, §1º, da Processo 5000326-60.2022.8.24.0000/TJSC, Evento 12, DESPADEC1, Página 13 Resolução CEE n. 13/2021, e na sua possível extinção, consoante dicção da Portaria MEC n. 21 de 21 de dezembro de 2017, item 6.3. 



    Esse parece ser o ponto nevrálgico! 



    Isso porque, está se tratando da possível extinção de uma IES, que se afigura em um órgão integrante de uma Fundação Municipal Pública, ou seja, pertencente à administração pública indireta, nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 4.279/2005, Lei Complementar n. 14/2004 e arts. 13 e 27 do Decreto n. 9.582/18 [..



    Como se depreende claramente do fragmento transcrito, as razões de decidir do Tribunal de Justiça estadual apoiam-se, quase unicamente, em normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional constituiria aquilo que se convencionou chamar de ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária.



    Portanto, em que pese a causa de pedir da ação cível originária perpasse por questões constitucionais, a decisão cujos efeitos se pretende sustar apoia-se, quase que exclusivamente, em preceitos da legislação infraconstitucional, tudo a evidenciar não ser o Supremo Tribunal Federal o órgão jurisdicional competente para apreciar a matéria controvertida.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Comunique-se.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator